Tribunal: TJDFT
Processo: 0715619-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ITEM DE LICITAÇÃO REFERENTE A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. LEI No 12.153/2009. CRITÉRIOS PARA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA, MATÉRIA E PESSOA. BENS IMÓVEIS DE ENTES PÚBLICOS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 2°, § 1o, DA LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. Nos termos da Lei n° 12.153/2009, a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pauta-se por três critérios básicos: (i) em razão do valor da causa; (ii) em razão da matéria; e, por fim, (iii) em razão da pessoa. Pontue-se que o artigo 2°, § 1o do mencionado diploma exclui expressamente determinadas matérias do âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, entre elas “as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas”.

2. Nada obstante a matéria principal seja a nulidade de ato administrativo em licitação, havendo debate acerca da aquisição de direitos sobre imóvel público incide a norma prevista no artigo 2°, § 1o, da Lei no 12.153/2009, de forma que a questão fica excluída da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atraindo a competência da Vara da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Juízo suscitado).